Tribunal: TJDFT
Processo: 0732171-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732171-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento (Processo no 0716300-26.2020.8.07.0001), ajuizada por ANTÔNIO BIZARRO DA NAVE NETO, majorou a multa aplicada anteriormente para 20% sobre o valor da causa (R$10.000,00), nos termos do artigo 77, inciso IV, c/c §2o, do Código de Processo Civil (ID 103205555 da origem). Nas suas razões recursais (ID 29734363), o agravante fundamenta o pedido de reforma na tese de ausência de litigância de má-fé (artigo 80, do Código de Processo Civil). Argumenta não haver dolo na sua conduta, bem como nenhum ato proposital contrário ao ordenamento jurídico; conclui não haver a configuração da litigância de má fé. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular (ID 29734364). Intimado a se manifestar sobre a falta de impugnação específica da decisão recorrida (ID 29783770), o recorrente deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID 30372479). Brevemente relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o Juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifico que, no presente recurso, o agravante fundamenta o pedido de reforma da decisão na tese de ausência de litigância de má-fé (artigo 80, do Código de Processo Civil). No entanto, a r. decisão impugnada majorou a multa aplicada com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, inciso IV, c/c §2o, do Código de Processo Civil), constatada a recalcitrância do agravante em não atender ordem judicial sem justificativa plausível. Destaque-se trecho do decisum: Constatada a recalcitrância da ré ao ID 103101467, majoro a multa aplicada ao ID 100667001 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso IV, c/c §2o, do CPC, podendo este juízo adotar outras medidas cautelares necessárias e adequadas na hipótese da ré não cumprir a ordem no prazo de 10 (dez) dias. Desse modo, considerando que o agravante maneja argumento sobre questão que não possui relação com a decisão vergastada, é forçoso reconhecer a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator